Tribunal: TJSP
Processo: 2218925-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência indeferida. Aquisição de motocicleta alienada fiduciariamente. Pretensão de transferência do gravame do órgão de trânsito do Espírito Santo para o de São Paulo. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor que se aguarde o contraditório na origem para a exata

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência indeferida. Aquisição de motocicleta alienada fiduciariamente. Pretensão de transferência do gravame do órgão de trânsito do Espírito Santo para o de São Paulo. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor que se aguarde o contraditório na origem para a exata compreensão dos contornos da lide, ocasião em que o Juízo pode revisitar o pedido à luz de novos argumentos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.